Tribunal: TJDFT
Processo: 0720224-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720224-09.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE COSTA RODRIGUES AGRAVADO: MONIQUE COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE COSTA RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada por MONIQUE COSTA RODRIGUES: “I. RELATÓRIO Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por MONIQUE COSTA RODRIGUES em desfavor de HENRIQUE COSTA RODRIGUES, partes qualificadas nos autos. Sustenta a autora, em suma, que o réu é seu irmão e foi mandatário de sua genitora, já falecida, e que era o único responsável pela administração dos bens da extinta. Relata que, por ser herdeira da mandatária, possui legitimidade e interesse para exigir a prestação de tais contas, uma vez que o réu, durante o período do mandato, não as exibiu. Tece considerações sobre o direito e requer seja o réu condenado a exibir as contas decorrentes do mandado assumido, tendo Mariluce Salgado Costa como Mandatária, relativamente ao período de 2018 até a morte desta, ocorrida em 05/04/2022. Juntou documentos. Citado, o réu apresentou contestação ao ID 154418585. Preliminarmente, defende a irregularidade de representação da autora; a falta de interesse processual; a ilegitimidade passiva; e impugna o pedido de gratuidade de Justiça. No mérito, afirma que a despeito de sua genitora ter lhe outorgado procuração em dezembro de 2019, ainda praticava pessoalmente atos da vida civil, e “tinha consciência de seus atos até pouco tempo antes de seu falecimento”. Relata, ainda, que diferentemente do que alega a autora, “não havia administração de bens ou negócios da Sra. Mariluce pelo seu filho e procurador Henrique, mesmo por que, sequer havia patrimônio para ser administrado”, possuindo, apenas, “um modesto salário líquido de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo ainda que dividir moradia com sua irmã, visando a redução de seus custos”. Requer a improcedência do pedido. Réplica ao ID 157570163. As partes juntaram novos documentos, seguidos das respectivas manifestações. Ao ID 179921830 o Juízo determinou a conclusão dos autos para sentença. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Antes de descer as minudências do caso concreto, aprecio, por ordem de prejudicialidade, as preliminares deduzidas pelo réu em sua peça de defesa. Descabe falar em ilegitimidade de partes. A pertinência subjetiva da lide resulta do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito que foram deduzidos em juízo. Portanto, se está a parte requerente a pleitear provimento jurisdicional em razão da alegada violação suportada, dirigindo o pedido a quem diz que deve suportar as consequências jurídicas de eventual acolhimento da pretensão, em razão de ação ou omissão cometida, denota-se absolutamente clara não só a legitimidade ativa, mas também a passiva. De igual modo, a alegação de ausência de interesse de agir, não se sustenta. É que, partindo dos conceitos há muito propostos por Liebman, estará ele presente sempre que for possível aferir no caso concreto a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional reclamada. No caso dos autos, ao menos à luz das premissas fáticas lançadas na petição inicial, o trinômio encontra-se satisfeito. Resta cristalino que há uma pretensão resistida que deve ser solvida por ocasião da apreciação do mérito. Não há que se falar, ainda, em irregularidade de representação. Segundo o réu “a procuração juntada aos autos (ID 147053853) não outorga poderes de representação judicial ao profissional que move a presente ação”. Ocorre que, segundo se verifica do instrumento, a autora outorgou ao advogado subscritor da inicial, “os poderes da cláusula ‘ad judicia et extra’”, o que significa dizer que os atos a serem praticados, ou interesses a serem defendidos, se situam na esfera de um processo que corre em juízo ou fora dele. Nada mais que isto é exigido. A insurgência, portanto, não procede. Por fim, não apresentando o réu qualquer elemento de convicção a infirmar o pedido de gratuidade de Justiça deduzido pela autora em sua peça de ingresso, a impugnação não procede. No mais, inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. Ao que se colhe, trata-se de decisão relativa à primeira fase do procedimento escalonado da ação de exigir contas. Embora o novo Código de Processo Civil tenha modificado alguns pontos, ela não perdeu a característica de ação dúplice e bifásica. Todas as pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua administração. O procedimento da ação de prestação de contas é bifásico, ou seja, se desenvolve em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz decidirá se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. Nesse sentido é a doutrina: “O procedimento, tal qual no regime anterior, aparece dividido em duas fases. A primeira disciplinada neste dispositivo. A leitura apenas dos parágrafos, na ordem ali apresentada, talvez não ofereça a visão mais clara da sequência de atos que o compõe, daí revelar-se razoável algumas considerações a esse respeito” [Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil – 2o Tiragem – Editora Revista dos Tribunais]. Veja-se que o requerido foi constituído como procurador da genitora das partes, Sra. MARILUCE SALGADO COSTA, em 27/12/2019 (ID 147053861), e nesta condição praticou, segundo a autora, atos em nome da extinta, cuja prestação de contas não fora realizada. Segundo o réu, a despeito de ter sido outorgado procurador da extinta em dezembro de 2019, esta, sua genitora, ainda praticava pessoalmente atos da vida civil, e “tinha consciência de seus atos até pouco tempo antes de seu falecimento”, de modo que, ao seu Juízo, o pedido de exigir contas não procede. Sem razão, no entanto. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a herdeira da falecida mandante exigir prestação de contas do mandatário (seu irmão) constituído pela de cujus. O dever prestar contas no contrato de mandato está previsto no art. 668 do Código Civil nos seguintes termos, litteris: Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Porém, esse contrato, por ser personalíssimo, extingue-se com a morte de alguma das partes, conforme se verifica no seguinte dispositivo: Art. 682. Cessa o mandato: ... II - pela morte ou interdição de uma das partes; Daí a controvérsia acerca da subsistência, ou não, do dever de prestar contas após a morte de alguma das partes. Relativamente à hipótese de morte do mandatário, o e. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que o espólio do mandatário não está obrigado a prestar contas ao mandante. Vejamos: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MORTE DO MANDATÁRIO - TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESPÓLIO - INVIABILIDADE - AÇÃO DE CUNHO PERSONALÍSSIMO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - ARTS. 1323 E 1324 DO CC/1916 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O mandato é contrato personalíssimo por excelência, tendo como uma das causas extintivas, nos termos do art. 682, II, do Código Civil de 2002, a morte do mandatário; II - Sendo o dever de prestar contas uma das obrigações do mandatário perante o mandante e tendo em vista a natureza personalíssima do contrato de mandato, por consectário lógico, a obrigação de prestar contas também tem natureza personalíssima; III - Desse modo, somente é legitimada passiva na ação de prestação de contas a pessoa a quem incumbia tal encargo, por lei ou contrato, sendo tal obrigação intransmissível ao espólio do mandatário, que constitui, na verdade, uma ficção jurídica; IV - Considerando-se, ainda, o fato de já ter sido homologada a partilha no inventário em favor dos herdeiros, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, ressalvada à recorrente a pretensão de direito material perante as vias ordinárias; V - As matérias relativas aos arts. 1323 e 1324 do Código Civil de 1916 não foram objeto de prequestionamento, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 211 da Súmula/STJ; V - Recurso especial improvido. (REsp 1.055.819/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2010) Na ocasião, o Relator do Acórdão, Ministro MASSAMI UYEDA, consignou em seu voto que a intransmissibilidade do dever de prestar contas “fundamenta-se na impossibilidade de obrigar-se terceiros a prestarem contas relativas a atos de gestão dos quais não fizeram parte”. Porém, na situação inversa, em que se questiona o direito de os herdeiros exigirem a prestação de contas do mandatário, a hipótese é diversa, e não se vislumbra nenhum óbice ou circunstância fática que impossibilite o exercício desse direito. Note-se que o dever de prestação de contas decorre diretamente da lei, não havendo qualquer vinculação à vigência do contrato, de modo que o fato de os herdeiros não possuírem qualquer vínculo negocial com o mandatário, é irrelevante para o acolhimento da pretensão, já que o direito de exigir contas se transmite pelo óbito do mandante (droit de saisine - art. 1.784 do Código Civil), Neste sentido: Embora o exercício do mandato, por ser essencialmente intuito personae, seja intransmissível causa mortis, a obrigação de prestar contas transmite-se aos seus herdeiros e demais sucessores, assim como também são transferidos o direito de exigir a prestação de contas e o direito de obter as vantagens decorrentes do mandato. Tal entendimento assegura efetividade à prestação de contas. (Gustavo Tepedino. Comentários ao Novo Código Civil, v. X: das várias espécies de contrato, do mandato, da comissão, da agência e distribuição, da corretagem, do transporte. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 116) O dever e a obrigação de prestar contas transmite-se aos herdeiros e demais sucessores do mandatário. O direito e a pretensão, aos herdeiros e sucessores do mandante. O fato de haver conta em banco, de que o mandante retire, por meio de cheques, ou por outro meio, o que foi depositado, não é quitação, nem aprovação dos atos do mandatário, mesmo se o mandatário faleceu [...]. (Pontes de Miranda. Tratado de direito privado, Tomo XLIII, 1a ed.,. atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2006, p. 85) Deste modo, com base nos fundamentos acima delineados, conclui-se que o direito de exigir prestação de contas do mandatário transmite-se aos herdeiros do mandante, sendo de rigor o acolhimento da pretensão autoral. Deve ser ressaltado, no entanto, que período da prestação de contas deve compreender, apenas, o período que vai do dia da outorga da procuração (27/12/2019 – ID 147053861), até a data do óbito da mandante (05/04/2022 – ID 147053862 - Pág. 2), e em relação aos atos que o réu tenha praticado nesta qualidade. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MONIQUE COSTA RODRIGUES em desfavor de HENRIQUE COSTA RODRIGUES, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR o dever do requerido de prestar contas dos atos praticados no exercício do mandado outorgado pela extinta MARILUCE SALGADO COSTA, no período compreendido entre 27/12/2019 (data da outorga da procuração ID 147053861) a 05/04/2022 (data do óbito da mandante – ID 147053862 - Pág. 2), relativamente aos atos que tenha praticado na qualidade de mandatário, devendo estas (contas) serem apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, tudo conforme o art. 550 e parágrafos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nesta fase procedimental, com amparo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da autora, arcará a parte ré com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” (...) “ I. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE COSTA RODRIGUES, em face da sentença proferida nos presentes autos. A parte embargante alega que houve omissão na sentença prolatada. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO Em razão da tempestividade, conheço os embargos. No mérito, não assiste razão ao embargante. A parte embargante alega omissão quanto à descrição das irregularidades nas contas do embargante. Entretanto, foi proferida sentença relacionada à primeira fase da ação de exigir contas, em que tão somente se é devida a exigência de prestar contas, o que foi considerado como devido. Sendo assim, deverá a parte ré prestar as contas devidas e, somente com as contas prestadas poderá a parte autora analisá-las e alegar a existência ou não de inconsistências. Portanto, não se vislumbra qualquer vício na sentença prolatada. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, ao tempo em que CONHEÇO os embargos de declaração opostos por HENRIQUE COSTA RODRIGUES, REJEITO-OS e mantenho inalterados os fundamentos lançados na referida sentença. Embargos de declaração registrado nesta data. Publique-se e Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que o pedido é genérico, considerando que a Agravada não especificou as razões do interesse na prestação de contas; (ii) que é “imprescindível que a autora descreva de forma detalhada as movimentações bancárias que entende indevidas e o período de ocorrência, assim como os motivos hábeis a justificar a fundada dúvida acerca da regularidade dos lançamentos questionados”; (iii) que muitos atos foram praticados pela própria mandante, genitora das partes, que não ficou impedida de praticar atos civis posteriormente à outorga da procuração; (iv) que a mandante tinha consciência de seus atos “até pouco tempo antes de seu falecimento” e que "somente em JANEIRO de 2022 é que a própria agravada pediu judicialmente a interdição de sua mãe”, extinta em razão da morte da genitora; (v) que a falta de indicação das irregularidades impossibilita a prestação de contas; (vi) que o “simples fato do Agravante ter sido procurador de sua mãe, não faz crível que tenha exercido o mandato, tampouco autoriza terceiros a questionarem o seu exercício"; (vii) que na procuração não consta qualquer obrigação do outorgado em prestar contas à outorgante, quanto menos a terceiros; (viii) que apenas o mandante tem legitimidade para propor ação de exigir contas contra o mandatário; (ix) que se trata “de pretensão formulada por sucessora contra outro filho da respectiva genitora, que foi legitimamente constituído mandatário para gerenciar inclusive sua conta bancária”; (x) que a Agravada deveria requerer a abertura do inventário, processo apropriado para elucidação das questões patrimoniais do espólio; (xi) que deve ser declarada sua ilegitimidade passiva; (xii) que a “Agravada busca aquilo que não merece, pois tem conhecimento de que sua mãe mantinha seu discernimento psíquico até pouco tempo antes de seu falecimento”; (xiii) que “a Sra. Mariluce já não mais possuía patrimônio antes mesmo do acometimento de sua doença, vez que o seu único imóvel fora objeto de antecipação de legítima aos seus filhos no ano de 2017”; (xiv) que “fez questão de abrir mão de sua parte no recebimento dos aluguéis em favor de sua mãe, justamente por saber que ela dependia diretamente desses valores para compor sua renda e manter sua saúde”; (xv) que não administrava os bens da genitora, tendo em vista que não havia patrimônio a ser administrado; e (xvi) que constava no contrato de mandato vedação expressa de poderes para vender e ceder bens móveis, imóveis e veículos em nome da outorgante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para eximir o Agravante de prestar contas, tendo em vista a falta de interesse processual da autora, a ilegitimidade passiva do requerido, bem como a simples outorga de procuração não ser fato gerador da obrigatoriedade de prestação de contas pelo outorgado”. Preparo recolhido (IDs 59258448 e 59258452). É o relatório. Decido. O Agravante atuou como mandatário de sua genitora, de maneira que, em princípio, tem o dever de prestar contas à outra herdeira dos atos praticados no exercício do mandato, presente o disposto no artigo 668 do Código Civil: “Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.” A morte do mandante não exime o mandatário da prestação de contas relativa ao período em que exerceu a representação, haja vista o interesse direto dos herdeiros. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é "transmissível aos herdeiros do outorgante da procuração falecido o direito de exigir a prestação de contas do outorgado" (AgInt no REsp 1848799/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.411.897/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 9/2/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser transmissível aos herdeiros do outorgante da procuração falecido o direito de exigir a prestação de contas do outorgado. Precedentes. 2. Diante da análise do mérito em que foi desacolhida a tese do agravante, fica prejudicada a divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.848.799/RJ, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 1/4/2020)” Na mesma linha é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO MANDANTE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA MANDANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas divide-se em duas fases: 1) na primeira fase avalia-se a necessidade da prestação, isto é, se existe o dever legal; 2) caso exista, e assim for declarada judicialmente a necessidade de prestá-las, são analisadas as contas apresentadas. 2. A jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, mesmo após a morte do mandante, os herdeiros possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, pois o dever decorre diretamente da lei, não havendo qualquer vinculação à vigência do contrato. 3. No caso concreto, a primeira fase da ação foi julgada procedente, pois o Juízo de 1a instância entendeu que os herdeiros do mandante possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, mesmo após a morte do mandante. Decisão que não merece reforma, com base no entendimento do STJ. 4. Embora a mandante não tenha sido legalmente interditada e não apresentasse evidências de problemas cognitivos, a interpretação prevalente não demanda tais circunstâncias para a exigência de prestação de contas por parte do herdeiro, quando o falecido tenha conferido procuração para atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados à gestão patrimonial. Da mesma forma, não é imprescindível a comprovação de fraude ou má-fé por parte dos mandatários, de acordo com a interpretação adotada pela Corte da Cidadania. 5. Também não cabe avaliar neste momento qualquer comportamento contraditório do herdeiro que pugna pela prestação de contas, o qual supostamente nunca teria prestado assistência para a genitora e, somente após a sua morte, mostrou interesse em proteger o patrimônio a ser inventariado. 6. As questões referentes à utilização das rendas e bens da mandante falecida, bem como eventuais irregularidades, serão examinadas na segunda fase do processo de prestação de contas, não cabendo ao Juízo de 1a instância julgar improcedente a primeira fase com base em questões que são adequadas ao momento posterior. (AGI 07484947720238070000, 8a T., rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJE 1/3/2024)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELO MANDATÁRIO. MANDANTE FALECIDA. EXIGIR CONTAS. DIREITO DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de exigir contas contra a sentença que condenou o réu a prestar contas da alienação do imóvel da falecida, que administrava, para informar os valores apurados na alienação e a destinação dos recursos, bem como créditos que tiver em relação ao imóvel e despesas, as quais devem ser apresentadas na forma do artigo 551 do CPC. 2. É direito dos herdeiros do mandante exigir a prestação de contas do mandatário, pois o referido dever decorre diretamente da lei (art. 668 do CC). 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que o dever de prestar contas subsiste após a morte do mandante. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (APC 07051192720228070011, 1a T., rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, DJE 14/12/2023)” A petição inicial foi estruturada nos moldes dos artigos 319 e 550, § 1o, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de pedido genérico, como se colhe do seguinte trecho da petição inicial: “(...) seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO para condenar o Réu na obrigação de exibir as contas decorrentes do mandado assumido, tendo Mariluce Salgado Costa como Mandatária, relativamente ao período de 2018 até a morte desta, com a indicação de todos os créditos e débitos, na forma constante do artigo 551, do CPC, trazendo aos autos todos os comprovantes pertinentes aos débitos efetivados e aos créditos auferidos em nome da mandante, no prazo de 15 (quinze) dias, informando que, nos termos do art. 550, §5o, do CPC, não o fazendo, não lhe será lícito impugnar eventuais contas apresentadas pela Autora;” Assim, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator